Tribunal: TJPA
Processo: 0010331-74.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010331-74.2019.8.14.0401

APELANTE: CASSIO DE JESUS CORREIA, PEDRO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou os réus às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima especificada autoriza o reconhecimento de nulidade das provas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal exige fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. A denúncia anônima, quando especificada com indicação de características do suspeito e do local da prática delitiva, configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial.

5. Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, confirmam que a diligência decorreu de denúncia detalhada, que indicava vestimenta, logradouro e prática de tráfico em via pública, culminando na apreensão de entorpecentes.

6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, quando colhidos sob contraditório e harmônicos com o conjunto probatório.

7. A quantidade e a natureza da droga podem ser valoradas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na fixação da pena-base.

8. Como a pena-base foi fixada no mínimo legal, mostra-se legítima a utilização da quantidade e da natureza da droga para justificar a redução na fração de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia anônima especificada, com indicação de características do suspeito e do local da prática delitiva, configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 2. A quantidade e a natureza da droga podem ser valoradas para modular a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que não utilizadas na fixação da pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.8.2024; STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.3.2024; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, HC n. 859.
332/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cássio de Jesus Correia e Pedro Alves de Souza apelam de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou às penas de 4 anos 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 23005702).

O apelante Pedro Alves de Souza pugna pela ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado à fração máxima de 2/3 (ID 23005724). Por sua vez, o recorrente Cássio de Jesus Correia requer a absolvição suscitando a nulidade das provas que sustentam a acusação, porquanto supostamente amealhadas mediante busca pessoal realizada à míngua dos pressupostos legais. (ID 23005736).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 23005738 e ID 23005739), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 24087690).

É o relatório.

VOTO

O
recurso de Cássio de Jesus Correia é admissível
, porém não comporta provimento.

Na espécie, o apelante suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca pessoal irregular, porquanto fundada em denúncia anônima.

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

In casu
, a alegação de nulidade da prova por suposta ilegalidade da busca pessoal não se sustenta, pois a abordagem decorreu de denúncia anônima especificada, com indicação da vestimenta do envolvido na prática delitiva e o logradouro público onde estava sendo comercializada a droga, situação que configurou a fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

A esse respeito, Aurélio Júnior da Silva Soares, policial militar que participou da diligência objurgada, declarou na fase inquisitorial que:

“estava de serviço juntamente com o policial militar Ellen Vanessa Nunes Gomes e Odair José de Oliveira, quando receberam
denúncias anônimas
de que na
Alameda Vinte e Seis, Conjunto Maguari
, um homem que
trajava camisa de cor vermelha e utiliza Boné
, estaria
comercializando entorpecentes em via pública
; QUE imediatamente se deslocaram até o endereço informado, tendo encontrado um homem com as
características
acima informada e ao ser abordado em sua posse foi encontrado uma quantia de R$10,00 (dez reais), porém o suspeito confirmou que estava comercializando entorpecentes em via pública e apontou o lugar onde teria escondido os entorpecentes; QUE próximo ao suspeito, mas precisamente debaixo de uma telha que estava no chão, foi encontrado
12 (doze petecas)
de substância com odor e coloração semelhante a pasta base de "
COCAÍNA
"; QUE o suspeito se identificou como
CASSIO DE JESUS CORRÊA
; QUE Cassio informou que estava trabalhando com a
comercialização de drogas para o nacional Pedro
; QUE
Cassio levou sua guarnição até o endereço de Pedro localizado na Alameda Vinte e Três, Vila Indiana nº02, Conjunto Maguari
e ao chegar no
imóvel,
foram atendidos por Pedro, que autorizou a entrada de sua guarnição, que após revistas encontraram uma mochila contendo em seu interior
75 (setenta e cinco) porções
envolvidas em sacos plásticos amarrados por linhas, com substância semelhante a
pasta base de "COCAÍNA"
(ID 23005558, pág. 3, grifos nossos)

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, as testemunhas policiais ratificaram as circunstâncias da busca pessoal e da prisão em flagrante, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

No tocante à autoria do crime, está comprovada pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e ocorridos durante a instrução processual, os quais não foram desqualificados juridicamente como prova, sendo, portanto, digno de fé e crédito judicial, pois descreveram com detalhes como ocorreu a apreensão dos entorpecentes, fato que resultou na detenção dos Acusados. Ademais, um dos Acusados confessou a prática delitiva, o que ratifica à autoria do crime.

A testemunha PM Aurélio Júnior da Silva Soares relatou, dentre outros fatos, que estava na guarnição quando receberam a denúncia de que havia uma pessoa com as características de Cássio e que estaria traficando drogas no local. Que no momento Cássio foi revistado e foi encontrado uma pequena quantidade de droga e em seguida Cássio levou os policiais até a casa onde mostrou que a droga estava no interior de uma mochila, onde havia a maior quantidade de droga, alegou não relembrar o tipo de droga e nem a quantidade de droga encontrada, apenas alegou que Cássio confessou a prática de tráfico de drogas. Alegou que Cássio levou os policiais até o imóvel onde estava Pedro.

A testemunha PM Ellen Vanessa Nunes Gomes relatou que fazia parte da guarnição no momento em que recebeu a denúncia sobre a existência de tráfico no endereço em que foi encontrado o acusado Cássio, alegou que na denúncia constava as características do acusado e o local onde este estaria, que ao se deslocarem para o local encontraram Cássio, com as vestes as quais constava na denúncia. Alegou que no momento da abordagem Cássio confirmou que estava traficando e mostrou a droga que estava especificamente embaixo de uma telha, momento em que confessou que traficava drogas para Pedro, ocasião em que a polícia se deslocou até a casa deste e encontrou a droga dentro de uma mochila e também uma quantidade de explosivos. (ID 23005702, pág. 3)

Consoante se extrai dos depoimentos dos policiais, a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024), o que afasta a afronta à garantia constitucional da busca pessoal.

Assim, inexiste margem para a declaração de nulidade da busca pessoal, pois a especificação da camisa vermelha e o boné do acusado, somada à indicação da rua exata onde era comercializada a droga, evidenciam que a diligência foi “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP”, sendo que “as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição” do réu (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.3.2024), como se deu na espécie.

Em acréscimo,
incabível o pleito absolutório por insuficiência de provas
, diante da comprovação da
materialidade
e
autoria
nos autos.

No caso, durante a abordagem policial foram encontradas na posse dos réus a quantidade de 146g (cento e quarenta e seis gramas) de pasta base de cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.002557-QUI (ID 23005641), atestando a
materialidade
exigida no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Além do mais, os depoimentos judiciais das testemunhas policiais revelam-se coesos e dotados de verossimilhança, sendo suficientes para comprovar a
autoria delitiva
, não havendo qualquer indício de arbitrariedade ou ilegalidade na atuação dos agentes públicos, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em complemento, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Outrossim, o
apelo de Pedro Alves de Souza
não merece ser provido.

Sob tal ângulo, o recorrente insurge-se contra o percentual de diminuição referente ao tráfico privilegiado, postulando a ampliação do redutor para a fração máxima de 2/3. A esse respeito, importante trazer à lume a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para aplicar o redutor em 1/6, conforme transcrito a seguir:

Aplico a causa de diminuição de pena prevista do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, por este motivo, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) em virtude do alto poder viciante da droga (cocaína), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. (ID 23005702, pág. 7)

In casu
, a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal de 5 anos, não sendo negativada qualquer vetorial do art. 59 do CP ou do art. 42 da Lei de Drogas. Portanto, a natureza e quantidade da droga não foram utilizadas para exasperar a basilar.

Desse modo, cabível manter a fração redutora imposta pelo juízo sentenciante, pois os apelantes foram flagranteados na posse de 146g de pasta base de cocaína.

Nesse particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “admite a valoração da quantidade e natureza das drogas para a modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base” (
HC n. 859.332/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024), hipótese retratada nos autos.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026